Tribunal: STF
Processo: HC 82393
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL -
 ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - EXISTÊNCIA DE
CONTROVÉRSIA QUANTO À MATÉRIA FÁTICA - PEDIDO INDEFERIDO.
- A
extinção anômala do processo penal condenatório, embora excepcional,
 revela-se possível, desde que se evidencie - com base em situações
revestidas de liquidez - a ausência de justa causa.
O
reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução
penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de
caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que
inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto
 aos fatos subjacentes à acusação penal.
- Havendo suspeita
fundada de crime,  e existindo elementos idôneos de informação que
autorizem a investigação penal do episódio delituoso, torna-se
legítima a instauração da "persecutio criminis", eis que se impõe,
ao Poder Público, a adoção de providências necessárias ao integral
esclarecimento da verdade real, notadamente nos casos de delitos
perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada.
Precedentes.